Tribunal: TJPA
Processo: 0813008-15.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813008-15.2021.8.14.0000

PACIENTE: MAILSON SILVA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO 0813008-15.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0000277-53.2011.8.14.007

0IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MAILSON SILVA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157, §2º DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO PREVISTO NO ART. 157 DO CPB. SAÍDA TEMPORÁRIA. DESNECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INDEFERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

Imperiosa a necessidade de realização do exame criminológico para concessão de saída temporária, como garantia da ordem pública. Paciente possuidor de comportamento violento e inadequado.

2.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

PROCESSO 0813008-15.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0000277-53.2011.8.14.007

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MAILSON SILVA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157, §2º DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
MAILSON SILVA RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM.

De acordo com a Impetração, o paciente foi condenado à pena de reclusão de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime descrito no

artigo 157, § 2º, do CPB, tendo preenchido o requisito objetivo temporal para progressão ao regime semiaberto em 16/08/2020, além de gozar das saídas temporárias de acordo com o atestado de apenamento.

Aduz que embora o apenado faça jus ao benefício, o juízo singular concedeu apenas a progressão de regime em 13/10/2021, condicionando a concessão das saídas temporárias à realização de exame criminológico.

Assevera que a negativa da concessão de autorização das saídas temporárias viola diretamente a liberdade do apenado, configurando expressa ilegalidade e constrangimento sofrido pelo coacto.

Por tais razões, pugna pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente possa imediatamente gozar das devidas saídas temporárias, de acordo com o calendário da Vara de Execuções Penais.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi negada, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas
na data de 30/11/2021, por meio da petição (ID nº 7372483).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento ou denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

O fundamento da presente ordem é a desnecessidade da realização de exame criminológico para a concessão das saídas temporárias, alegando a defesa se tratar de direito líquido e certo do Paciente, visto ter preenchido os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício.

Adianto desde logo que não assiste razão ao coacto.

A alteração do art. 112 da Lei de Execuções Penais não proibiu a realização do exame criminológico quando fundamentada a necessidade de avaliação do condenado com base no caso concreto, em observância ao princípio da individualização da pena. Desse modo referido exame pode ser utilizado para a formação do convencimento acerca do direito do paciente.

É cediço o entendimento dos Tribunais Superiores sobre a possibilidade

de determinar o exame criminológico, desde que fundamentado.

“Súmula 439 do STJ: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

Na hipótese dos autos, a determinação para realização do exame criminológico apresenta fundamentação idônea.

O Juízo a quo baseou-se na periculosidade social, em razão dos crimes cometidos com violência e pelo comportamento do paciente todas as vezes que é beneficiado, empreendendo fuga e sendo recapturado, demonstrando que não se preocupa com a sua recuperação e seu retorno ao convívio social, sempre descumprindo o benefício concedido, havendo, portanto, a necessidade que tal fato seja melhor analisado por profissionais específicos por meio de Exame Criminológico.

É esclarecedor transcrever as informações da autoridade coatora, naquilo que interessa:

“(...) Por meio do atestado de liquidação de pena consta-se que a apenada cumpre pena de 15anos 06meses e 20 dias de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática de dois crimes de roubo.

Alega a Defesa constrangimento ilegal em função da exigência de realização de exame criminológico para apreciação da Saída temporária.

No caso dos autos consta-se que os crimes praticados pelo apenado são marcados pela violência e grave ameaça contra a pessoa refletindo em elevada quantidade de pena.

Além disso, o apenado empreendeu fuga todas as vezes em que recebeu a progressão para o regime semiaberto.

Amparado no permissivo legal e sumular, levando em consideração o crime praticado e o imediato e gradual retorno do custodiado ao convívio social após a concessão do benefício, este Juízo determinou a realização do exame criminológico. (...) ”

Emerge da leitura do arrazoado, que o alegado constrangimento ilegal não decorre da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Belém, o qual condicionou a concessão das saídas temporárias à realização de exame criminológico.

Ante ao exposto conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 03/03/2022